Tribunal: TJDFT
Processo: 0706480-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706480-15.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS PABLO DE SOUZA MOREIRA RECORRIDOS: AIDA EGHRARI, SUSAN EGHRARI, ESPÓLIO DE MAHROU VAHDAT EGHRAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES ON-LINE. SISBAJUD. SALDO EM CONTA CORRENTE. VERBA. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de impenhorabilidade que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução, dentre eles, as quantias decorrentes do recebimento de salários ou depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos (incisos IV e X), salvo as exceções previstas no §2o, referentes a prestações alimentícias e importâncias superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, as quais não são aplicáveis ao caso. 2. A penhora on-line de dinheiro é possível e, inclusive, preferencial, nos termos dos artigos 835 e 854, ambos do Código de Processo Civil, sendo ônus do executado/agravante comprovar a impenhorabilidade dos valores constritos por meio do sistema SISBAJUD, nos termos do artigo 854, §3o, inciso I, do mesmo Diploma Processual. 3. Incontroverso que a penhora recaiu sobre valores depositados em contas correntes do agravante/executado, bem como não esclarecida qual a natureza e proveniência de tais valores e se foi atingida verba de natureza alimentar, ônus que competia ao devedor, deve prevalecer a presunção de que os valores bloqueados não possuem caráter alimentar, pois não decorrem de verba salarial ou de qualquer outra verba impenhorável, razão pela qual devem responder pela dívida. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 833, inciso X, e §2o, e 926, ambos do Código de Processo Civil, e enunciado 568 da Súmula do STJ, defendendo a impenhorabilidade dos valores depositados em suas contas-correntes que excedam o montante de 40 (quarenta) salários mínimos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 833, inciso X, e §2o, e 926, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PÚBLICO. DIREITO MILITAR. PENHORA DO SALÁRIO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 883, X, CPC/2015. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de execução, rejeitou o pedido de penhora de 30% do salário do agravado. No Tribunal a quo, negou-se seguimento ao pedido. II - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos termos do disposto no art. 649, X, do CPC/1973 (atual art. 833, X, do CPC/2015), é impenhorável o montante de até quarenta salários-mínimos depositado não apenas em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. (...) V - Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 883.548/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025